Tribunal: STF
Processo: HC 81153
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Anulação de atos praticados por
Juiz estadual de primeiro grau e por membro do Ministério Público
local. 2. Compete ao STF, nos termos do art. 102, I, "i", da CF,
processar e julgar, originariamente, habeas corpus "quando o coator
for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for
autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à
jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição
em uma única instância. 3. Incabível tomar conhecimento de habeas
corpus contra ato de Juiz de Direito da comarca de Belo Horizonte
(7ª Vara Criminal). 4. Habeas corpus não conhecido.